Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-56.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000639-56.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO, ADAILTON DE ALMEIDA LIMA

APELADO: MARLI DIAS DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
UALLACE HENRIQUE CALDAS SILVA MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD Nº 001/2022). DEMISSÃO. AUTORIDADE INCOMPETENTE. VÍCIO INSANÁVEL. POSTERIOR CONVALIDAÇÃO INEFICAZ. PARTICIPAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO EXTERNO. ILEGALIDADE FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. SÚMULA 665/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRA contra sentença da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira/BA, que, nos autos da ação ajuizada por MARLI DIAS DOS SANTOS ANDRADE, declarou a nulidade do PAD nº 001/2022, determinou sua reintegração ao cargo e condenou ao pagamento de parcelas remuneratórias vencidas, julgando improcedente o pedido de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a regularidade do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da servidora, sob os enfoques da competência da autoridade que aplicou a penalidade, da legalidade da instrução do PAD e da proporcionalidade da sanção imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de coisa julgada, fundada no Mandado de Segurança nº 8000725-61.2022.8.05.0034, deve ser afastada, por ausência de identidade entre pedidos e causa de pedir. O rito sumário e documental do mandado de segurança não impede nova análise da matéria em ação ordinária de cognição exauriente.

4. A alegação de inépcia do pedido de danos materiais confunde-se com o próprio mérito e será analisada em conjunto com os demais pontos recursais.

5. O controle judicial sobre PAD é restrito à verificação da legalidade formal e regularidade procedimental, nos termos da Súmula 665 do STJ.

6. A penalidade foi aplicada por Secretário Municipal, sem competência legal específica para demissão, o que configura vício de competência, insuscetível de convalidação posterior.

7. Verifica-se também ilegalidade formal na instrução do PAD, diante da atuação de assessor jurídico externo à comissão processante, o que compromete a lisura do procedimento.

8. A pena de demissão mostrou-se desproporcional diante das faltas apuradas e das sanções já aplicadas anteriormente, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. A jurisprudência é firme no sentido de que a aplicação de penalidade disciplinar por agente incompetente invalida o procedimento e impõe a nulidade do PAD, bem como a reintegração da servidora e o pagamento dos valores devidos, desde o desligamento indevido.

10. Mantida a sentença de procedência, aplicam-se os efeitos do art. 85, § 11, do CPC, com majoração dos honorários de sucumbência, respeitada a gratuidade da justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A demissão de servidor público por autoridade sem competência legal específica para aplicação da penalidade máxima configura vício insanável, que invalida o PAD.

2. A atuação de assessor jurídico externo à comissão disciplinar viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade.

3. A pena de demissão deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão judicial quando claramente excessiva.

4. Reconhecida a nulidade do PAD, é devida a reintegração do servidor ao cargo e o pagamento das parcelas vencidas, apuradas em fase de liquidação.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 85, §11; 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, AgInt no MS 27935/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 05.09.2024; STJ, RMS 54721/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ 01.08.2022; STJ, AREsp 276800, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27.05.2016; TJMG, AC 10702120727947001, Rel. Luís Carlos Gambogi, DJ 14.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR
PROVIMENTO,
na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06